Tribunal: TJSP
Processo: 2155071-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Prestação de serviços. Telefonia. Fase de cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de redução da multa diária imposta pelo descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença exequenda ou de conversão da multa em perdas e danos. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Tutela de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Prestação de serviços. Telefonia. Fase de cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de redução da multa diária imposta pelo descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença exequenda ou de conversão da multa em perdas e danos. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Tutela de urgência que foi concedida na fase de conhecimento e confirmada em sentença, para determinar à ré o restabelecimento dos serviços de telefonia, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Superveniência de comprovação de que o número foi transferido para outra Operadora. Impossibilidade de cumprimento da obrigação bem demonstrada, que justifica a conversão das "astreintes" em perdas e danos, sem prejuízo da multa, que, a seu turno, comporta redução para o montante de R$ 30.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Aplicação do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de ofensa à coisa julgada. "Astreintes" que consubstanciam medida coercitiva destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, e não à mera obtenção do valor da multa, passível de revisão ou exclusão, inclusive de ofício. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155071-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CLARO
S/A, é agravado ANDRE LUIS NEVES.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155071-97.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.093
VOTO No : 17.093
AGRAVO No : 2155071-97.2019.8.26.0000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : CLARO S.A.
AGRAVADO : ANDRÉ LUIS NEVES
JUÍZA : ROBERTA LUCHIARI VILLELA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Indenização por Danos Morais. Prestação de serviços.
Telefonia. Fase de cumprimento de sentença. Indeferimento do
pedido de redução da multa diária imposta pelo descumprimento
da tutela de urgência confirmada na sentença exequenda ou de
conversão da multa em perdas e danos. INCONFORMISMO da
executada deduzido no Recurso. EXAME: Tutela de urgência que
foi concedida na fase de conhecimento e confirmada em sentença,
para determinar à ré o restabelecimento dos serviços de telefonia,
sob pena de multa diária de R$ 200,00. Superveniência de
comprovação de que o número foi transferido para outra
Operadora. Impossibilidade de cumprimento da obrigação bem
demonstrada, que justifica a conversão das “astreintes” em perdas
e danos, sem prejuízo da multa, que, a seu turno, comporta
redução para o montante de R$ 30.000,00, ante as circunstâncias
específicas do caso concreto, além dos parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade. Aplicação do artigo 537,
§1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de ofensa à
coisa julgada. “Astreintes” que consubstanciam medida coercitiva
destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação
específica, e não à mera obtenção do valor da multa, passível de
revisão ou exclusão, inclusive de ofício. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por
Danos Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravado
moveu contra a agravante, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos da
decisão de fl. 151 do Incidente de cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155071-97.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.093
Argumenta a ré, ora agravante, em resumo, que foi
deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravado,
com determinação de restabelecimento do funcionamento da linha telefônica
mantida pelo demandante, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena
de multa diária de R$ 200,00; a decisão antecipatória foi confirmada em
sentença; comprovou o cumprimento da sentença, com a entrega do chip e o
pagamento determinado, inclusive da indenização a título de danos morais;
sobreveio o trânsito em julgado e o autor requereu a intimação da ré, ora
agravante, para o pagamento de R$ 125.047,91, referente à multa arbitrada
para o caso de descumprimento da decisão antecipada; intimado para o
cumprimento da sentença, apresentou impugnação, que foi rejeitada; embora
não tenha apresentado Recurso contra essa decisão, esclareceu que a linha foi
há muito tempo ativada na Operadora Tim e requereu a redução da multa ou
a conversão em perdas e danos; esse pedido foi indeferido, tendo sido
determinada a conversão do seguro-fiança apresentado em depósito; o Juízo
pode modificar o valor da multa de ofício, notadamente quando o valor for
excessivo e causar enriquecimento sem causa ao exequente, como no caso
dos autos; a obrigação de fazer se tornou impossível de ser cumprida por
estar a linha sob a gerência de outra Operadora; já pagou R$ 21.355,42 a
título de indenização por danos morais; a multa deve ser reduzida ou
convertida a obrigação em perdas e danos (fls. 1/16).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
207), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão (fls. 212/230).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155071-97.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.093
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Indenização por Danos Morais, ora em fase de cumprimento de
sentença, que o agravado moveu contra a agravante, proferida pela MM.
Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. O pedido formulado pela parte impugnante na conformidade de fls.140/142
é matéria já apreciada pelo juízo, por sentença (fls.128/132), com trânsito em
julgado certificado (fls.147), de forma que torno prejudicada sua apreciação. Por
consequência levante-se em favor da parte exequente/impugnada o valor depositado
na conformidade de fls.150. Após, manifeste-se a parte exequente sobre eventual
valor remanescente, trazendo, se o caso, planilha com o cálculo do crédito
atualizado, abatendo-se o valor levantado nos autos.” (“sic”, fl. 151 do
Incidente de cumprimento de sentença).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a
r. decisão agravada comporta mesmo reforma.
Pelo que se verifica dos autos, no dia 25 de
setembro de 2014 foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo
autor na fase de conhecimento, para determinar à ré o restabelecimento do
funcionamento da linha telefônica mantida pelo demandante, no prazo de
quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (v. fl. 38 do
processo no 1014513-05.2014.8.26.0506). Essa decisão foi confirmada na
sentença proferida no dia 26 de agosto de 2015.
Embora a ré, ora agravante, tenha demonstrado no
dia 19 de novembro de 2015 o pagamento da indenização moral e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155071-97.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.093
suspensão da cobrança (fls. 86/92 os autos principais), não comprovou o
regular funcionamento da linha telefônica, e a Ata Notarial copiada nas fls.
101/102 dos autos principais confirma que até o dia 09 de novembro de 2015
o telefone estava impossibilitado de receber chamadas.
Outrossim, no dia 10 de maio de 2016, o autor
esclareceu que adotou os procedimentos informados pela ré para o
restabelecimento dos serviços, mas foi surpreendido com a notícia de que o
número da linha havia sido transferido para a Operadora Tim (fls. 136/146 e
147/150).
Ficou deveras evidente o descumprimento da
obrigação de fazer imposta à ré, ora agravante. Contudo, a documentação
constante da inicial revela que essa obrigação tornou-se impossível,
porquanto transferido o número do telefone para outra Operadora,
circunstância que autoriza deveras a conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos, conforme previsto no artigo 499 do Código de Processo Civil
de 2015.
É que as “astreintes” constituem medida coercitiva,
que tem como finalidade compelir o devedor ao cumprimento de uma
obrigação específica, sendo que a impossibilidade de cumprimento no tocante
permite a conversão da obrigação em perdas e danos, sem prejuízo da multa
imposta (v. artigo 499 do Código de Processo Civil de 2015).
Quanto à multa diária, o artigo 537, §1o, do Código
de Processo Civil autoriza a redução da multa imposta para o caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155071-97.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.093
descumprimento da obrigação de fazer, notadamente quando se tornar
excessiva, tal como no caso dos autos, que chegou a alcançar o montante de
R$ 125.047,91 para outubro de 2016. No caso vertente, essa multa comporta
a redução para a quantia de R$ 30.000,00, tendo em vista as circunstâncias
específicas do caso concreto, além dos parâmetros da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Ressalta-se que essas modificações não importam
violação à coisa julgada, já que a medida coercitiva se destina a incentivar a
parte a cumprir a obrigação imposta, mediante a ameaça de piora em sua
situação patrimonial, não se prestando portanto ao mero pagamento da multa,
tampouco à constituição de fonte de enriquecimento.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado :
2069027-75.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Nelson Jorge Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/06/2019
Data de publicação: 26/06/2019
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de obrigação de fazer

Fornecedora de telefonia e "internet" condenada a instalar e fornecer seus serviços
em loteamento, no prazo de 30 dias, sob pena de multa cominatória

Descumprimento e alegação de impossibilidade técnica Incidência da multa e
conversão da obrigação em perdas e danos
Necessidade:
Descumprida a
determinação à fornecedora de telefonia e "internet" para instalar e fornecer seus
serviços em loteamento, no prazo de 30 dias, sob pena de multa cominatória, e
alegando esta impossibilidade técnica, correta a incidência da multa e a conversão da
obrigação em perdas e danos. RECURSO NÃO PROVIDO
2150907-89.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155071-97.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.093
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/08/2019
Data de publicação: 06/08/2019
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impossibilidade da incidência de juros
de mora sobre as multas devidas pelo descumprimento das obrigações de fazer
Multas fixadas com parcimônia, não caracterizando excesso
Conversão das
obrigações de fazer em perdas e danos admitida, nos termos em que proposta pelo
credor, em conta a ausência de impugnação específica por parte da devedora
Agravo de instrumento provido em parte.
2022477-56.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Sergio Gomes
Comarca: Presidente Epitácio
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/04/2018
Data de publicação: 18/04/2018
Ementa: Agravo de instrumento Ação ordinária - Cumprimento de sentença
Impugnação
Acolhimento parcial
Redução da multa diária
Insurgência
manifestada pelo exequente
Descabimento - O valor perseguido pelo credor
mostrava-se,
de
fato,
excessivo
e
em
inobservância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
De qualquer forma, a decisão que comina
'astreintes' não preclui, tampouco faz coisa julgada Resp no 1.333.988/SP. De outro
lado, diante da impossibilidade material de cumprimento da obrigação, houve a
conversão em perdas e danos - Todavia, o art. 500 do CPC prevê a cumulação dos
valores referentes à indenização por perdas e danos e da multa cominatória
(astreintes) no caso de descumprimento da obrigação Arbitramento das perdas e
danos efetuado nesta sede - Recurso parcialmente provido.

2004461-54.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Lucila Toledo
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/03/2018
Data de publicação: 08/03/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, NA
FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REJEITA IMPUGNAÇÃO E MANTÉM
A MULTA DIÁRIA OUTRORA APLICADA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER
ACORDO DE REABILITAÇÃO DA LINHA
TELEFÔNICA DA PARTE QUE NÃO FOI CUMPRIDO
IMPOSSIBILIDADE
TÉCNICA NOTICIADA MESES APÓS A FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA

CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS MANUTENÇÃO DA
MULTA
COMINATÓRIA
EM
DECORRÊNCIA
DOS
REITERADOS
DESCUMPRIMENTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PACTUADA NO ANO DE 2014
MULTA QUE ATENDE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2155071-97.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 17.093
para determinar a redução das “astreintes” para R$ 30.000,00, bem ainda
para determinar a conversão da multa diária em perdas e danos em quantia a
ser estabelecida pelo Juízo presidente do feito.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora